Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-59.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-59.2022.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO GONCALO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do consumidor, majorando danos morais, determinando a restituição em dobro e alterando o termo inicial dos juros de mora em caso de empréstimo fraudulento. O embargante alega omissão quanto à análise da inexistência de contrato e à necessidade de devolução integral do valor creditado (compensação).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à fundamentação sobre a inexistência de contrato válido e (ii) ao pedido de compensação de valores decorrente do crédito do numerário na conta do autor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de mérito por mero inconformismo.

4. O acórdão enfrentou devidamente os pontos controvertidos, consignando que a ausência de prova de contratação válida gera a nulidade do negócio jurídico e estabeleceu parâmetros para o retorno das partes ao estado anterior.

5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pretensão de reforma da decisão deve ser veiculada por meio de recurso próprio, sendo vedado o caráter infringente nos aclaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, devendo a parte demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes se a fundamentação adotada for suficiente para resolver a lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC nº 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8000219-59.2022.8.05.0269
, em que é embargante,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,

e embargado,

EDVALDO GONCALO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.